Tribunal: TJMT
Processo: 0009207-90.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009207-90.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ORLANDO ALVES SOARES (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUAN VICTOR SILVA CUNHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA –

DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CPP –
MÉRITO –

2.

PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DOS JURADOS PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO –
3.
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – QUALIFICADORAS COM RESPALDO NO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
4.
RECURSO CONHECIDO, SENDO REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVIDO NO MÉRITO.

1.

Não há falar em excesso de linguagem na decisão de pronúncia

se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1º, do CPP.

2.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença.

3.

O decote de qualificadoras na decisão de pronúncia só é possível quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes, isto é, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à presença dos tipos penais derivados, devem ser mantidos a fim de que sejam apreciados pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa e de se violar o preceito contido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

4.

Recurso em sentido estrito conhecido, com rejeição da preliminar arguida e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOSÉ ORLANDO ALVES SOARES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ ORLANDO ALVES SOARES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.

0009207-90.2018.8.11.0040, código 199158, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser su
bmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
176397814
, a defesa pleiteia,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença de pronúncia por
excesso de linguagem
. No mérito, vindica a

impronúncia
do recorrente, ao argumento de que não há provas judicializadas que demonstrem a autoria delitiva, e,
subsidiariamente
, pugna pela
exclusão das qualificadoras reconhecidas
, alegando que inexistem provas nos autos capazes de sustentá-las, e, portanto, seriam
manifestamente improcedentes
.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 176397821, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, a MM.ª Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, conforme se vê no evento de ID 176397833.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 181663181, opinou pela
rejeição
da preliminar arguida
e pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que a douta Defensoria Pública suscita, preliminarmente, a
nulidade da decisão de pronúncia porque a magistrada singular incorreu em excesso de linguagem e se excedeu em sua fundamentação
, ao ponto de adentrar no mérito da ação penal e de lançar mão de juízo concreto de culpabilidade em desfavor do pronunciado, passível de influenciar os juízes leigos que decidirão a causa.

Analisada detidamente a decisão combatida, no entanto, entendo que a preliminar
não comporta acolhimento
.

Sabe-se que, não obstante seja vedado ao magistrado togado, na fase de pronúncia, o exame aprofundado dos elementos probatórios angariados ao feito, sob pena de incorrer em excesso de linguagem, é imprescindível a indicação dos
motivos concretos
que o fizeram concluir pela
comprovação da materialidade delitiva
e pela
existência de indícios de autoria
, bem como pela eventual
existência das circunstâncias que qualificam o crime
e que se encontram descritas na exordial acusatória (congruência), para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular.

Isso porque, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

A questão do vício de excesso de linguagem é mais bem explicitada na lição de Guilherme Nucci:

“O magistrado deve abordar a materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como analisar as reses levantadas pelas partes nas alegações finais. Entretanto, não pode exceder-se na adjetivação (ex.: o ‘terrível crime cometido’; a ‘autoria inconteste’; o ‘famigerado réu’, etc.), nem tampouco exagerar na avaliação das teses defensivas (ex.: ‘é óbvio que não ocorreu legítima defesa’; ‘absurda é a alegação da defesa’). O mesmo equilíbrio deve manter para sustentar eventuais qualificadoras, sem invadir o campo do subjetivismo (ex.: ‘a covarde atitude do acusado espelha bem o seu caráter nefasto, comprovando a futilidade do delito’)”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 15. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1087).

Na presente hipótese, examinando atentamente os trechos contestados pela i. defesa, verifico que não consubstanciam a análise feita pela juíza singular para apreciação do caso, a ponto de formar uma convicção e direcionar os jurados, pois até mesmo utiliza em sua fundamentação expressões como “aparentemente” e “em tese”, o que claramente não demonstra juízo de certeza, além de consignar que há “indícios de autoria” e “indícios suficientes de autoria”, destacando inclusive o princípio do
in dubio pro societate
que circunda esta primeira fase do Júri.

Outrossim, nos trechos impugnados no tocante às circunstâncias qualificadoras, observa-se que a julgadora se valeu da versão que a vítima expôs, que é elemento probatório idôneo e apto a amparar as circunstâncias indicadas na denúncia, veja-se:

“(...)
Incabível, neste momento procedimental, a exclusão da qualificadora do
motivo fútil
(art. 121, § 2.º, inciso II, do Código Penal), atestada, em tese, pelo fato de haver desentendimento anterior quanto ao fato, já que o tio da vítima, Sr. Leandro, sabedor que o acusado José Orlando teria, em tese, matado uma pessoa na cidade de Bacabal – MA, tê-lo-ia denunciado. Isso porque, como Leandro tinha ido embora de Sorriso, atacou seu sobrinho Luan, que também ia embora de Sorriso no dia posterior aos fatos, conforme depoimento prestado pela vítima na DELPOL.

Outrossim, no que diz respeito ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal), considero que estão presentes os autos elementos que fazem concluir, em tese, que o executor José Orlando surpreendeu a vítima Luan com disparos de arma de fogo, quando esta não esperava, pois foi ao local convidado pelo acusado para consumir drogas, sendo alvejado logo após. Assim, deve ficar nesta fase igualmente mantida. (...)”
– ID 176397806.

Ao averiguar o teor da decisão, percebo que, em momento algum, o Juízo
a quo
assentou que o recorrente é culpado ou que a sua responsabilidade penal se revela inequívoca, tendo se limitado, ao revés, a indicar as razões de seu convencimento quanto à presença dos
indícios de autoria, com base na prova colhida no curso da instrução do
judicium accusationis.

Ademais, vale frisar que a magistrada da instância singela se manteve sóbria e comedida na indicação dos apontamentos, sem emitir juízo de valor ou se servir de adjetivações que pudessem macular a imagem do réu perante os jurados ou prejudicar o exercício da sua defesa, seja quanto aos indícios de autoria, seja quanto aos indicativos da possível presença dos tipos penais derivados.

Destarte, concluo que a julgadora não se excedeu ou incorreu em eloquência acusatória, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento, e, embora tenha colacionado os depoimentos da vítima e de testemunhas, agiu de forma a motivar a sua convicção com suporte fático, mas sem assertivas capazes de exercer verdadeira influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença.

Há que se ter em mente também que, consoante a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça,
“as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ,
HC
296.381/SP).

Nessa toada, analisando detidamente o inteiro teor da decisão combatida, vê-se que, da mesma forma que fez com as provas que apontam para a autoria do recorrente, o d. Juízo de origem indicou também, de maneira expressa no édito guerreado, a existência de outros elementos cognitivos que eximiriam o acusado da atuação que lhe fora imputada na denúncia, ao consignar, por exemplo, a versão apresentada pelo réu, negando a prática delitiva e que nem mesmo conhece a vítima.

Em suma, tem-se que a juíza singular não externou convencimento absoluto acerca da autoria criminosa ou da intenção do agente, cumprindo assim o dever de fundamentação das decisões judiciais, como exige esta peça processual, e agindo dentro dos limites legais balizados pelo art. 413,
caput
, do CPP, segundo o qual
“o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”
.

Em situação semelhante, não divergiu o entendimento do STJ:

“(...) 1. Ao decidir pela pronúncia do acusado o magistrado agiu dentro dos limites legais, fundamentando sua aceitação à tese de homicídio qualificado pela torpeza e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima com base no conjunto probatório dos autos, destacando o laudo pericial tanatoscópico e os depoimentos das testemunhas, cumprindo, assim, com o dever de fundamentação das decisões judicias, com linguagem suficiente moderada, necessária a esta peça processual. (...)”
(STJ, AgRg no
HC
368.756/PE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017).

Nesses termos,
rejeito
a preliminar
de nulidade arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida pela douta Defensoria Pública em suas razões recursais,
passo ao exame meritório
.

Consoante se extrai da denúncia, no dia 09/11/2017, por volta das 13h, nas margens do Rio Lira, no bairro Fraternidade, na Comarca de Sorriso/MT, o recorrente
JOSÉ ORLANDO ALVES SOARES
, agindo com
animus necandi
,
por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, com emprego de arma de fogo (não apreendida), tentou ceifar a vida de
Luan Victor Silva Cunha
, não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a proposição ministerial, na referida data, o réu convidou a vítima e um amigo para irem até as margens do Rio Lira, o que foi aceito por eles, e, ao chegarem no local, o acusado muniu-se de um revólver e verbalizou “Olha aqui Luan!”; quando o ofendido se virou e deparou-se com o réu portando a arma de fogo, começou a correr, porém, foram efetuados vários disparos contra ele; em vista disso, a vítima foi alvejada com dois projéteis de arma de fogo – que atingiu o braço direito e o tórax –, ocasião em que continuou correndo e o recorrente perseguindo-o.

Consta da peça acusatória ainda que a vítima adentrou uma residência pedindo socorro e, em seguida, o réu entrou na casa procurando Luan; após, este foi até uma construção, onde se manteve em segurança até a chegada do Corpo de Bombeiros, sendo que o acusado foragiu do local, tomando rumo ignorado.

Por esse fato, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação

e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do delito previsto no
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses defensivas.

1.

Do pedido de despronúncia:

De início, a i. Defensoria Pública alega em suas razões recursais que o recorrente
JOSÉ ORLANDO
deve ser impronunciado, nos moldes do que dispõe o art. 414 do CPP, uma vez que não ficou demonstrada a autoria delitiva de sua parte.

Alega a inconstitucionalidade do princípio do
in dubio pro societate
, aduzindo que, havendo dúvidas quanto à materialidade delitiva ou quanto à existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve prevalecer a presunção constitucional de inocência.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nesse contexto, ao
contrário do alegado pela i. defesa, não é necessária prova incontroversa acerca da autoria delitiva para fins de pronúncia; em suma, nesta fase processual, o julgador se limita a indicar a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria.

Ao revés, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo, o acolhimento do pedido de impronúncia, na forma em que aviado pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da cabal ausência de provas de autoria no delito doloso contra a vida; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

In casu
, a
materialidade
delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 176397797 – Pág. 58/59); prontuário eletrônico de atendimento médico da vítima
Luan
(ID 176397797 – Pág. 74/76); e pelas provas orais produzidas nas duas fases processuais.

Outrossim, há elementos de provas nos autos aptos a demonstrar os
indícios de autoria
do delito doloso contra a vida, em sua forma tentada, por parte do ora recorrente
JOSÉ ORLANDO ALVES SOARES
, em especial pela
versão do fato exposta pela vítima
Luan Victor Silva Cunha
.

Dessume-se das declarações do ofendido que o réu o convidou para fumarem maconha nas margens do Rio Lira e, na ocasião, chamou um colega de seu trabalho para ir também; após os três usarem a substância entorpecente, o recorrente adentrou no “mato” e retornou chamando-o:
“Olha aqui Luan!”
, e, quando se virou para olhar em sua direção, se deparou com o acusado empunhado uma arma de fogo e, em seguida, ouviu um disparo; na ocasião o ofendido saiu correndo e ouviu mais três disparos, sentindo algo “arder” em seu braço e suas costas, e, ao passar a mão, sentiu o sangue “jorrando”, que então se virou para ver a situação e viu
JOSÉ ORLANDO
vindo em sua direção com a arma na mão; disse que correu mais ainda e foi perseguido pelo acusado, até que adentrou em uma casa e gritou por socorro, sendo que a moradora pegou suas crianças e saiu do local, momento em que o réu chegou na casa gritando e perguntando para a mulher onde estava o declarante; narrou que se escondeu em um banheiro que estava em construção e o réu não o encontrou, saindo da casa e indo embora, e logo após o Corpo de Bombeiros chegou e o socorreu (ID 176397797 – Pág. 60/61).

Consta dos autos um vídeo com a reprodução da dinâmica fática efetuado pela vítima (mídia audiovisual ID 176397800).

O citado colega de trabalho da vítima,
testemunha Raildo Emédio da Silva
, prestou declarações
em sede inquisitiva
nesse mesmo sentido, dizendo que um rapaz de estatura baixa, de pele morena, de porte físico “trocudo” foi no local onde trabalhava com seu amigo
Luan
, Agência de Turismo Amaro, e convidou o ofendido para irem até a ponte do Rio Lira fumar maconha e este, por sua vez, o convidou, sendo que foram juntos; relatou que não conhecia o indivíduo, mas que acreditava ser amigo de
Luan
, bem como tomou conhecimento posteriormente que se chama
JOSÉ
; ademais, narrou a dinâmica fática da mesma forma, acrescentando que, quando estava retornando para a Agência, avistou o autor do fato retornando em direção ao local onde se deram os disparos e adentrou no “matagal” (ID 176397797 – Pág. 65/66).

A
testemunha Vanderleia Goergen
, narrou perante à
autoridade policial
que a vítima adentrou correndo em sua residência e estava sangrando, bem como, logo após, entrou no local outro indivíduo com uma arma de fogo em mãos; disse que pediu que o primeiro homem saísse de sua casa, mas ele a empurrou e correu para um dos quartos, em vista disso, foi retirar seus filhos do imóvel, oportunidade em que se deparou com o segundo sujeito que entrou correndo na casa empunhado de um revólver e começou a procurar a outra pessoa; aduziu que o agressor se assemelhava ao primeiro indivíduo, sendo magro, de estatura mediana e de cor de pele parda, não se recordando de mais características porque estava com muito medo por estar armado; afirmou ter ido pedir socorro no vizinho, onde acionaram a Polícia, sendo que depois retornou à sua casa e constatou que o “homem armado” já não se encontrava no local e o outro tinha se trancado na casa, sendo socorrido pela Polícia e pelo Corpo de Bombeiros que chegaram logo após em sua residência (ID 176397797 – Pág. 70/71).

A citada testemunha prestou depoimento também perante à
autoridade judiciária
, dessa mesma forma, oportunidade em que relatou detalhadamente como ocorreu a dinâmica fática em sua residência, sem, contudo, poder precisar a identidade do autor do fato dada às circunstâncias em que ocorreu o fato (mídias audiovisuais ID 176397805 – Pág. 1/2).

Os
investigadores de polícia Willian Krisman Silva Souza, Márcio Coutinho Scardua e José Carlos de Souza
prestaram depoimento detalhado em
sede judicial
acerca do fato delitivo em apreço, sendo que todos asseveraram que, ao atender a ocorrência em questão, dirigiram-se até a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, onde a vítima relatou-lhes a dinâmica fática e apontou o recorrente como autor do delito (mídias audiovisuais ID 176397801, 176397802 e 176397803).

Oportuno trazer a síntese bem delineada pelo
parquet
, em sede de contrarrazões recursais, sobre o teor dos depoimentos das aludidas testemunhas, veja-se:

O
investigador Willian
relatou que: a) foi acionado, cujos informes indicavam na direção de que o ofendido havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento com ferimentos provocados por arma de fogo (nas regiões das costas e do braço); b) empreendeu as diligências pertinentes; c) foi com o ofendido até o local dos fatos; d) o ofendido

informou que residia com o seu tio e com o recorrente/acusado; e) o

recorrente/acusado era foragido da justiça (procedimento do Estado do Maranhão); f) antes dos fatos, o tio do ofendido descobriu que o recorrente/acusado era foragido, razão pela qual pediu para que deixasse aresidência; g) o recorrente/acusado ameaçou de morte o tio da vítima; h) no

dia dos fatos, o recorrente/acusado chamou o ofendido e mais um colega para fumar maconha nas proximidades do “Rio Lira”; i) o recorrente/acusado foi até a mata, apoderou-se de uma arma de fogo e chamou o ofendido pelo nome; j) o recorrente/acusado efetuou disparos na direção do ofendido; k) a

vítima correu e o recorrente/acusado tentou alcançá-la; l) o ofendido encontrou abrigo em uma residência; m) o recorrente/acusado procurou a vítima para matá-la; e n) não conseguiu prender o recorrente/acusado.

Já o
investigador Márcio
narrou o seguinte: a) alguns dias antes dos fatos, o
tio do ofendido foi até a Delegacia de Polícia registrar a ocorrência de que o recorrente/acusado havia lhe ameaçado de morte; b) obteve informações de que o recorrente/acusado era foragido da justiça (procedimento do Estado do Maranhão); c) no dia dos fatos, foi acionado por conta de uma tentativa de homicídio; d) a vítima encontrava-se na UPA; e) deslocou-se até a unidade médica; f) o recorrente/acusado chamou o ofendido e mais uma pessoa para fumar maconha nas proximidades do “Rio Lira”; g) o recorrente/acusado efetuou disparos na direção do ofendido; h) o ofendido foi atingido nas regiões das costas e do braço; i) a vítima correu e o recorrente/acusado tentou alcançá-la; j) o ofendido encontrou abrigo em uma residência; k) o recorrente/acusado procurou a vítima para matá-la; l) a motivação do crime foi por conta do tio do ofendido ter registrado a ocorrência; e m) por não conseguir matar o tio, o recorrente/acusado decidiu matar o ofendido (sobrinho).

Por fim, o
investigador José Carlos
contou que: a) no dia dos fatos, recorrente/acusado convidou o ofendido para fumar maconha na beira do rio; b) o recorrente/acusado efetuou disparos na direção do ofendido; c) a vítima correu e se abrigou em uma residência; d) o recorrente/acusado foi reconhecido pelo ofendido e por uma testemunha presencial; e) posteriormente o recorrente/acusado foi preso no Estado do Maranhão; f) obteve informações de que a motivação do crime foi por conta do tio do ofendido ter discutido com o recorrente/acusado; g) o tio do ofendido foi embora desta cidade por conta de ameaças; e h) o ofendido foi atingido nas costas e no braço.

Convém destacar que, embora o ofendido não tenha ratificado suas declarações em Juízo, as supracitadas testemunhas afirmaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que tiveram contato logo após o fato delitivo com a vítima, que, por sua vez, contou-lhes como se deu o evento criminoso e indicou o réu como o suposto autor do delito.

O acusado
JOSÉ ORLANDO
, por seu turno, prestou declarações somente
em Juízo
, ocasião em que
se limitou em negar a prática delitiva
, não sabendo dizer a razão de ser acusado pelo crime, aduzindo que “as pessoas estão com raiva dele”. Além disso, respondeu que residiu naquela comarca de junho a setembro de 2017, negando estar em Sorriso/MT quando ocorreu o delito em novembro/2017; e ainda, alegou que não conhece a vítima e não frequentava o Rio Lira quando estava residindo naquele município (mídia audiovisual ID 176397804).

Nesse contexto, verifica-se que
a tese defensiva de negativa de autoria,
à primeira vista, constitui
apenas uma das versões

sustentadas no processo
e
, ante a existência de
teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no acervo probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, produzidos em Juízo, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na sua forma tentada, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Sobre a matéria, trago o judicioso escólio de Eugênio PACELLI, lição que me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia). Na essência, é mesmo assim. Mas acreditamos que por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista. Não se pode perder de vista que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561).

Com tais considerações, reputo
admissível a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de pronúncia
.

2.

Do pedido de exclusão dos tipos penais derivados
:

Insurge-se a defesa ainda quanto à forma qualificada do delito, a fim de que sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do §2º do art. 121 do Código Penal.

Sustenta que não há amparo probatório para a incidência dessas circunstâncias, considerando-as manifestamente improcedentes.

Sem razão, contudo
.

No tocante às
circunstâncias qualificadoras
, a jurisprudência das Cortes Superiores é consolidada no sentido de que,
na fase de pronúncia
, só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente
improcedentes
e
sem
amparo em qualquer elemento de prova
dos autos
.

Isso se dá em respeito ao
princípio do juiz natural
, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as
dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri
e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa, em
todos
os seus termos.

Com o fito de pacificar a questão no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo nº 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível no DJe Edição n.º 9998, de 11/04/2017).

Para fins de contextualização, esclareça-se que, segundo a
proposição deduzida pelo órgão acusador na denúncia
, o
motivo fútil
que propeliu o delito reside no fato de que o tio da vítima tomou conhecimento de que o réu teria ceifado a vida de uma pessoa no município de Bacabal/MA, sendo que levou tal fato delitivo a conhecimento da Polícia; já o
recurso que dificultou a defesa da vítima
consistiria na surpresa do ataque, sem que conseguisse esboçar qualquer reação de defesa, sendo o ofendido atingido com disparos de arma de fogo pelas costas (ID 176397797 – Pág. 53).

Por seu turno, ao julgar admissível a acusação e pronunciar o réu ao crivo do Júri Popular, o
d. Juízo
a quo

entendeu que tais circunstâncias que permeiam o caso
não se apresentam manifestamente improcedentes

e que,
a priori
, encontram algum respaldo no arcabouço probatório dos autos
, razão pela qual não as excluiu, a fim de que fossem submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Vê-se, pois, que a MM. Magistrada da instância singela, de maneira idônea e sóbria,
lançou mão de motivação lastreada no acervo probatório para manter as circunstâncias qualificadoras
, pois, em que pese o posicionamento diverso sustentado pela d. defesa, após analisar com acuidade os elementos de cognição arrecadados ao feito,
concluo que as provas produzidas são suficientes e aptas a indicar, ao menos neste momento de prelibação, que o crime doloso contra a vida, em tese, foi praticado por
motivo fútil
e com emprego de
recurso que dificultou a defesa do ofendido
.

Com efeito, a respeito da motivação fútil, extrai-se do feito que o crime em comento teria ocorrido em razão de o tio da vítima Luan, Sr. Leandro dos Santos Silva, ter denunciado o recorrente pela suposta prática de homicídio na cidade de Bacabal/MA, constando nos autos inclusive o respectivo boletim de ocorrência (ID 176397797 – Pág. 82/83); frise-se que o ofendido asseverou esse fato na Delegacia e, judicialmente, constata-se os depoimentos dos investigadores de Polícia também nesse sentido, consoante acima expostos.

No tocante ao recurso de dificultou a defesa da vítima, de fato, o recorrente teria surpreendido o ofendido com os disparos de arma de fogo, conforme bem ponderado pela juíza singular – com esteio na narrativa de Luan e do terceiro que se fazia presente no momento do fato (testemunha Raildo), aliado aos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório –, o réu convidou a vítima para irem até certo local para consumirem entorpecente juntos, ocasião em que o recorrente, em tese, muniu-se de uma arma de fogo e, de inopino, efetuou vários disparos contra Luan.

Impende consignar que ainda que não haja comprovação sobre o crime ocorrido em Bacabal/MA – alegação apontada pela defesa técnica –, tal fator não obsta a incidência da qualificadora do motivo fútil, posto que, em tese, o tio da vítima soube que o recorrente teria perpetrado esse delito e noticiou o fato à autoridade policial, de modo que sendo ou não o ora acusado o autor do ilícito, essa é a situação que teria levado JOSÉ ORLANDO a praticar o delito em apreço contra o sobrinho do “delator”.

Outrossim, ainda que existisse previamente ao fato criminoso em tela certa rivalidade entre o réu e a vítima, seja decorrente da
delatio criminis
formulada pelo tio de Luan, seja por eventual roubo praticado pelo ofendido contra a tia do acusado, certamente tais fatores não possuem o condão de afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que esta teria sofrido ataque surpresa, de inopino, nas circunstâncias fáticas acima explicitadas.

Portanto, havendo amparo das circunstâncias qualificadoras em comento no conjunto fático-probatório dos autos, de rigor a sua
manutenção
.

Sendo assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que não é possível afastá-las da apreciação dos jurados, impondo-se a confirmação da pronúncia.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade suscitada pela defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOSÉ ORLANDO ALVES SOARES
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d.
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n.

0009207-90.2018.8.11.0040
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023